Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003958-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 569.835.141-49 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C/ INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 200825157) opostos por
mrv Engenharia e Participações S/A e MRV PRIME parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA
contra acórdão que
por unanimidade deu provimento parcial ao recurso de apelação no seu pedido sucessivo.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “o mesmo tempo que é citado o verbo dou provimento, fato é que a continuidade do dispositivo contrasta totalmente com o que foi arguido em sede recursal.” (Id. 200825157, pág. 3).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado
.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “o mesmo tempo que é citado o verbo dou provimento, fato é que a continuidade do dispositivo contrasta totalmente com o que foi arguido em sede recursal.” (Id. 200825157, pág. 3).

O argumento não prospera.

A parte apelante/embargante em seu recurso de apelação fez pedidos sucessivo e sustentou as seguintes teses:

“[...] A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese: 1) incompetência do juízo, em razão da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no Polo Passivo; 2) ilegitimidade passiva da recorrente; 3) o magistrado de origem não considerou o prazo de tolerância para fins de determinar o valor a ser devolvido; 4) a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais,
de forma alternativa pugna para que seja alterado o período determinado para restituição dos juros de obra
. [...]” (Id. 196223199, destaquei).

Veja-se que parte apelante/embargante pediu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou o provimento do recurso para que seja alterado o período determinado para restituição dos juros de obra.

Ocorre que o recurso foi provido justamente no pedido sucessivo, ou seja, em relação ao período dos juros de obra o que por certo impacta no valor total a ser devolvido. Confira-se:

“[...]
O recurso comporta provimento
no pedido sucessivo
.

[...] Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a devolução do valor de R$ 513,64 (referente a taxa de evolução de obra do mês 08/2015) e do valor de R$ 477,42 (referente a taxa de evolução de obra do mês 08/2015) devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.[...]” (Id. 200321690, pág. 7)

Portanto não há falar em contradição.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024